Tribunal: STF
Processo: PSV 60
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-11-29
Data de publicação: 2018-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Em 7 de agosto de 2013, o Ministro Joaquim Barbosa, no exercício da Presidência da Corte, determinou o sobrestamento da presente proposta de cancelamento de súmula vinculante até o trânsito em julgado da decisão do RE nº 638.239-RG, com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro Luiz Fux.
    Verifico, contudo, que referido recurso foi julgado prejudicado em 14/12/2017, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, passando a constar como paradigma do Tema nº 477 da Repercussão Geral o RE 1.116.485-RG/RS, que versa sobre a mesma matéria.
    Desse modo, considerando que o RE 1.116.485-RG/RS continua pendente de julgamento, mantenho o sobrestamento dos autos até o respectivo trânsito em julgado.
    À Assessoria do Plenário para registro.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de novembro de 2018.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente